Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725975-71.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AYRES ESTETICA AVANCADA E ODONTOLOGIA LTDA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Vistos. Intime-se o apelado para confirmar a realização do suposto acordo de quitação do débito noticiado no ID 65401487. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator